Tribunal: TJMT
Processo: 1042956-34.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042956-34.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAMONA PATURISE ACOSTA DOS SANTOS - CPF: 445.896.541-72 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado e as condenou, solidariamente, à restituição em dobro de descontos em benefício previdenciário e por danos morais. A autora, idosa hipervulnerável com renda mensal de R$ 900,00, foi vítima de estelionato ("golpe da falsa central") após criminosos utilizarem dados bancários sigilosos vazados para induzi-la a erro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da instituição que detinha os dados originais da consumidora utilizados na fraude; (ii) estabelecer se o vazamento de dados sigilosos e a validação de transações atípicas configuram falha na prestação do serviço bancário; (iii) verificar a subsistência da tese de culpa exclusiva da vítima diante da boa-fé demonstrada; (iv) avaliar o cabimento da repetição do indébito em dobro e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, conforme a Súmula nº 479 do STJ.

4.

O vazamento de dados sigilosos e específicos sobre contratos preexistentes, que permitiu ao fraudador convencer a vítima da legitimidade do contato, evidencia falha grave no dever de segurança e violação à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

5.

A biometria facial (
selfie
), quando obtida mediante dolo e engenharia social, não supre a ausência de manifestação de vontade real, sendo insuficiente para validar contratação eivada de vício.

6.

A conduta diligente da idosa, que registrou boletim de ocorrência e efetuou o depósito judicial do valor remanescente do mútuo, comprova sua boa-fé e afasta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

7.

A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, conforme tese fixada pela Corte Especial do STJ.

8.

O dano moral é configurado pelo comprometimento de verba de natureza alimentar de pessoa idosa e pela quebra da segurança bancária, justificando o valor indenizatório de R$ 8.000,00 por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias quando o estelionato é facilitado pelo vazamento de dados sigilosos do cliente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 7º, parágrafo único, art. 14 e art. 42, parágrafo único; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), art. 42; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp nº 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.10.2023; STJ, EAREsp nº 600.663/RS.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas por BANCO BMG S.A. e BANCO SAFRA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais declarou a nulidade do contrato, condenou as instituições financeiras, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados, ao ressarcimento do dano material de R$ 7.000,00 e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Determinou, ainda, a compensação com os valores que a autora depositou em juízo (referentes ao montante do empréstimo que não foi transferido aos golpistas).

Em suas razões, o Banco BMG S.A. argui preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, sustenta a inexistência de falha no serviço, atribuindo o dano à culpa exclusiva da vítima e de terceiros.

Pugna pelo afastamento da repetição em dobro e da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
e alteração do termo inicial dos juros.

O Banco Safra S.A., por sua vez, defende a validade da contratação via biometria facial (
selfie
) e geolocalização.

Sustenta a desnecessidade de perícia técnica, alegando que os registros digitais comprovam a anuência.

Aduz a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora e insurge-se contra a repetição em dobro e o valor fixado para os danos morais, pleiteando também o retorno ao
status quo ante
com a compensação integral de valores.

A parte apelada apresentou contrarrazões, refutando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral do julgado, invocando a proteção ao idoso e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479/STJ).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O réu (BANCO BMG SA) suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não teria nenhuma relação com o Contrato objeto da lide.

Discute-se no feito a licitude dos descontos de seguro na conta bancária da autora, e o Banco não juntou prova alguma de que ela realmente os tenha autorizado.

Ademais, o CDC estabelece no art. 7º, parágrafo único, e no art. 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, para a proteção do consumidor e porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dele obtém alguma vantagem econômica.

Dessa forma, é manifesta a legitimidade passiva do Banco, pois permitiu os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

Rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a autora
, pessoa idosa e consumidora hipervulnerável, alega ter sido vítima do "golpe da falsa central".

Narra que foi contatada por indivíduo que se identificou como preposto do Banco BMG, detendo informações sigilosas sobre um cartão de crédito consignado que a requerente de fato possuía.

Sob o pretexto de cancelamento do referido produto, a autora foi induzida a erro, realizando procedimentos que culminaram na contratação involuntária de um empréstimo consignado junto ao Banco Safra no valor de R$ 15.781,80, bem como na transferência de R$ 7.000,00 para contas de terceiros indicadas pelos fraudadores.

O magistrado de primeiro grau declarou a nulidade do contrato, condenou as instituições financeiras, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados (totalizando R$ 5.920,00 até a sentença), ao ressarcimento do dano material de R$ 7.000,00 e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Determinou, ainda, a compensação com os valores que a autora depositou em juízo (referentes ao montante do empréstimo que não foi transferido aos golpistas).

A questão controvertida refere-se à responsabilidade civil das instituições financeiras por fraude perpetrada por terceiros em conta bancária da autora, com a realização de operações não reconhecidas por ela.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 297:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

O artigo 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Vejamos:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Compulsando os autos, verifica-se que a autora é pessoa idosa, cujos rendimentos previdenciários são da quantia de R$ 900,00 mensais.

Sob o prisma do princípio da razoabilidade e do dever de cuidado das instituições financeiras, não é crível, nem aceitável, que uma consumidora com tal patamar de renda contraia, "do nada", um empréstimo de mais de R$ 15.000,00 para ato contínuo, realizar pagamentos vultosos de R$ 7.000,00 a terceiros estranhos.

O sistema de segurança bancária deveria ter disparado alertas de atipicidade, bloqueando preventivamente movimentações que destoam frontalmente do histórico da cliente.

Ao possibilitar e validar tais transações sem qualquer confirmação eficaz da real vontade da idosa que, no caso dos autos, é considerada hipervulnerável pelo ordenamento jurídico, as rés assumiram o risco integral pela operação fraudulenta.

Nesta ordem de ideias, é inviável dizer que um fraudador comum, sem acesso ao banco de dados ou ao fluxo de comunicações internas do credor, não teria condições de forjar um título com tamanha precisão de detalhes.

Com efeito, a proteção de dados não é apenas um dever ético, mas uma obrigação legal estrita, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), que impõe ao controlador a responsabilidade por danos decorrentes da violação da segurança dos dados pessoais.

Ademais, o boleto fraudado continha a logomarca e dados do Banco CNH, sendo praticamente idêntico aos anteriores, o que dificultava sobremaneira a identificação da fraude pelo consumidor.

Conforme a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

No caso dos serviços bancários, a segurança das transações eletrônicas constitui elemento essencial da prestação, sendo dever da instituição financeira adotar medidas eficazes para prevenir fraudes e proteger os dados de seus clientes. A ocorrência de fraude no ambiente virtual do banco, com desvio de valores pagos pelo consumidor, evidencia falha na prestação do serviço e configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos . Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).4 . Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras . No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art . 44 da LGPD).6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento) .7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" .9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau”.
(STJ - REsp: 2077278 SP 2023/0190979-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

Além disso, com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), reforçou-se o dever das instituições que tratam dados pessoais de adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas. O artigo 42 da referida lei estabelece expressamente a responsabilidade do controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar dano patrimonial, moral, individual ou coletivo.

No caso em tela, a fraude somente foi possível porque os dados pessoais e contratuais da autora foram indevidamente acessados por terceiros, evidenciando falha no dever de segurança da instituição financeira.

Ressalte-se, ainda, que a idosa não apenas registrou prontamente o Boletim de Ocorrência, como também, em sede de tutela de urgência, efetuou o depósito judicial do valor integral remanescente do empréstimo que ainda se encontrava em sua conta. Tal comportamento é incompatível com a tese de que ela teria contratado o mútuo deliberadamente. A idosa agiu com diligência e honestidade, buscando mitigar o prejuízo das instituições financeiras que, por sua vez, foram negligentes na guarda de seus dados e na segurança de seus sistemas.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima, observo que, embora a autora tenha sido induzida a erro pelos fraudadores, tal circunstância não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Isso porque o método utilizado pelos golpistas, que se valeram de informações detalhadas sobre a conta da autora e utilizaram técnicas sofisticadas de engenharia social, revela falha na segurança do sistema bancário, que permitiu o acesso indevido a dados sigilosos da consumidora.

A tentativa de responsabilizar a autora pela guarda de suas credenciais de acesso não se sustenta diante da ausência de provas de que houve negligência por parte da usuária. Ao contrário, há demonstração de que a autora agiu de forma diligente ao buscar administrativamente a solução do problema, registrando boletim de ocorrência e contatando a instituição financeira assim que tomou conhecimento das transações fraudulentas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que, nessas situações, a responsabilidade recai sobre a instituição financeira. A título exemplificativo, menciono o julgado do REsp 1995458/SP, onde se consignou que
"a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço"
.

Diante desse contexto, não prospera a alegação de culpa exclusiva da consumidora como excludente de responsabilidade do banco, pois mesmo que tenha ocorrido alguma contribuição da autora ao seguir inicialmente as orientações da ligação fraudulenta, a consumação da fraude somente foi possível devido à falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, que não impediu a realização das transações atípicas.

No mais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as telas de sistema interno da empresa, por serem documentos unilaterais, são inservíveis para comprovar a contratação de serviços, especialmente quando desacompanhadas de outros elementos probatórios que corroborem seu conteúdo.

Quando à condenação à restituição dos valores deve ser mantida, respeitando-se a tese firmada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS.

Com base nas provas descritas e no entendimento jurisprudencial consolidado, a devolução deve ocorrer de forma simples para os descontos efetuados até 30 de março de 2021 e em dobro para os valores descontados após tal marco temporal, independentemente da prova de má-fé, visto que a nova interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC exige apenas que a cobrança seja indevida e decorra de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica na manutenção de descontos baseados em contratos nulos.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO CDC E PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o CDC à pessoa jurídica que utiliza o serviço de forma instrumental, fora de sua área de especialidade, quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, nos termos da teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.
A repetição de indébito decorrente de cobrança indevida em relação contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, conforme entendimento consolidado do STJ, afastando-se a prescrição trienal.

A apresentação de telas de sistema interno da empresa não comprova a contratação do serviço, por constituir prova unilateral inidônea, especialmente quando desacompanhada de contrato ou outros elementos externos de corroboração.

A inexistência de cobertura de telefonia fixa no município da parte autora e a ausência de contrato assinado evidenciam a inexistência de relação jurídica válida.
A obrigação de fazer imposta restringe-se à cessação de cobranças vinculadas ao contrato inexistente, não impedindo eventual cobrança por uso futuro do CSP 15, inexistindo impossibilidade material de cumprimento.
Configura-se má-fé, e não engano justificável, a realização de cobranças mensais sem comprovação da prestação do serviço, com criação de número fictício de contrato e reiteração de conduta mesmo após o ajuizamento da ação, autorizando a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Aplica-se o CDC à pessoa jurídica que, embora não destinatária final econômica, utilize serviço fora de sua especialidade e se encontre em situação de vulnerabilidade técnica.
É decenal o prazo prescricional para a repetição de indébito decorrente de cobrança indevida em relação contratual de serviços de telefonia.

Provas unilaterais, como telas sistêmicas internas, são inidôneas para comprovar contratação de serviços.

Configurada má-fé na cobrança indevida, é devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
(...)
(N.U 1000604-28.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Assim, houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que a apelada desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

À vista desses critérios, o valor de R$ 8.000,00 revela-se adequado e proporcional, bem como em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal de Justiça em situações análogas.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FRAUDE – ABERTURA DE CONTA POR TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO
.
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ).
Configura falha na prestação de serviço a autorização, pelas instituições financeiras, de abertura de contas sem autorização formal do consumidor, pois lhe causa danos materiais e morais.
A quantia fixada para essa reparação deve cumprir a função punitiva, compensatória e preventiva da medida”.
(N.U 1000026-36.2022.8.11.0031, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FORTUITO INTERNO – FRAUDE CONSTATADA – “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO” – APRESENTAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS SIGILOSOSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONFIGURADA – PRESENTES OS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – DANO MORAL EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.
1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.
2. Nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, cumpre ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor.
3. O chamado “golpe da falsa central telefônica” ou “golpe da falsa central de atendimento”, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista (Súmula 479 do STJ).
4. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, visto que não comprovada a má-fé.
5. Das peculiaridades do caso, verifica-se que configurado o dano moral suportado pela parte autora, diante do fornecimento de seus dados pessoais e bancário, bem como, da insegurança, abalo emocional e psicológico experimentados pelo consumidor ao se deparar com a possibilidade de não recuperar elevada quantia, subtraída injustamente de sua conta bancária. Ademais, sabe-se que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor
”.
(N.U 1013321-13.2022.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

No que se refere ao termo inicial dos juros moratórios da indenização por dano moral seja alterado da data do evento danoso para a data da publicação da sentença. A Súmula 54 do STJ é clara ao estabelecer que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Por fim, quanto à compensação entre o valor da indenização e os valores creditados na conta da autora em razão do empréstimo fraudulento, tal medida é adequada e encontra respaldo no art. 368 do Código Civil, que prevê a possibilidade de compensação quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra.

Pelo exposto,
nego provimento aos recursos

e deixo

de majorar os honorários advocatícios, pois foram fixados no máximo legal admitido.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026